Tribunal: TJMT
Processo: 0003807-48.2015.8.11.0025
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003807-48.2015.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Multas e demais Sanções, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GLICERIO BASILIO - CPF: 284.791.149-91 (APELANTE), CESAR AUGUSTO SOARES DA SILVA JUNIOR - CPF: 011.136.171-01 (ADVOGADO), MARIO GONCALVES MENDES NETO - CPF: 707.210.171-34 (ADVOGADO), VANDERCI BASILIO - CPF: 332.918.889-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro ( em substituição legal).).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL –
JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE – LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO – ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE –
CERCEAMENTO DE DEFESA – CARÊNCIA DA AÇÃO E INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADAS
–
MÉRITO
- COMERCIALIZAÇÃO DE MADEIRA SEM A AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL – DANO AMBIENTAL CONFIGURADO –
DANO MORAL COLETIVO – POSSIBILIDADE – INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prova tem como destinatário o magistrado, a quem cabe avaliar sua suficiência, necessidade e relevância, de modo que não constitui cerceamento de defesa a não realização de produção probatória que julgar desnecessária para o regular trâmite do
processo
.” (STJ, AgInt no REsp 1434742/SC , Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018), logo, não há que se falar em violação ao cerceamento de defesa da apelante.

A responsabilidade civil por danos praticados contra o meio ambiente é objetiva, ou seja, o autor do dano ambiental está obrigado a repará-lo independente de culpa, sendo dispensado do pagamento apenas se provar que o prejuízo ocorreu por caso fortuito ou força maior, bem como por culpa exclusiva dos prejudicados, o que não ocorreu.

A comercialização de madeira sem a devida autorização do órgão ambiental sujeita o infrator ao pagamento da indenização pelos danos causados ao meio ambiente.

Em consonância à orientação do Superior Tribunal de Justiça, em matéria ambiental, o dano moral coletivo é aferível in re ipsa, dispensando a demonstração de prejuízo concreto e de aspecto de ordem subjetiva.

Recurso
desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso
de apelação cível interposto por
GLICERIO BASILIO e outros,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara da Comarca de Juína, que nos autos da Ação Civil Pública nº 0003807-48.2015.8.11.0025, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização em prol do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Juína, a título de dano moral difuso causado ao meio ambiente (dano extrapatrimonial), com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária, a partir da data da sentença, segundo índice do INPC/IBGE. O valor dessa indenização será equivalente ao preço médio de mercado da madeira, o qual será baseado na tabela oficial da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (SEFAZ/MT), conforme regulamentado pela Portaria nº 12/2015. Condenou ainda, ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, isentando-a da verba honorária.

Nas razões do apelo, a recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa, ante o
julgamento
antecipado da lide sem que fossem produzidas as provas pleiteadas, bem como argui ausência de fundamentação da sentença, inépcia da inicial pugnando, ao final, pela nulidade da sentença.

Ainda em sede de preliminar, argui carência da ação, em razão de falta de interesse de agir, já que não houve notificação prévia para reparação do dano.

No mérito, defende que não restaram configurados os requisitos para caracterização do suposto dano ambiental, a uma porque não foram identificados os supostos danos ambientais, e por consequência não há ofensa à coletividade, e que ainda não restou demonstrado de forma razoável o efetivo dano moral coletivo sofrido, logo sem provas do prejuízo extrapatrimonial.

Assevera que não há prova técnica, nem quando foi lavrado o auto de infração, tampouco durante a instrução processual.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do
recurso
com a reforma da sentença, no sentido de julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial condenando o apelado ao em custas e honorários advocatícios.

O apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo os argumentos expostos pela recorrente, pugnando ao final, pelo desprovimento do
recurso
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou pelo desprovimento do
recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
recurso
de apelação cível interposto por
MADEIREIRA SÃO GERALDO LTDA -EPP,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a requerida a indenizar o dano ambiental provocado pelo depósito irregular de madeira, estipulado em R$ 61.628,40 (sessenta e um mil seiscentos e vinte e oito reais e quarenta centavos), bem como o dano moral difuso decorrente de sua atitude, fixado na quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), totalizando o valor da indenização em R$ 91.628,40 (noventa e um mil seiscentos e vinte e oito reais e quarenta centavos).

Cinge-se dos autos que o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou ação civil pública em face GLICÉRIO BASÍLIO e VALDECIR BASÍLIO objetivando responsabilizar os réus por venderem 9.340,2365 m3 de madeiras toras de diversas essências, sem guia florestal (GF1), válida outorgada pela autoridade ambiental competente, causando relevante dano ambiental naquela região.

A controvérsia cinge-se sobre responsabilidade da parte ré pelo dano ambiental causado por venderem 9.340,1365 m3 de madeiras toras de diversas essências, sem a devida documentação de controle florestal (GF1), válida outorgada pela autoridade ambiental competente, causando relevante dano ambiental naquela região.

DAS PRELIMINARES

CERCEAMENTO DE DEFESA

No que pertine à alegação da apelante de que houve
cerceamento de defesa
, sob o argumento de que não teve oportunidade de produção das provas admitidas em direito, sem razão a recorrente, isso porque, entendo que o magistrado agiu corretamente ao julgar antecipadamente a lide, pois conforme preconiza o artigo 355, I, do CPC,
“O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I – não houver necessidade de produção de outras provas.”

Como se infere dos autos, a presente ação discute a venda venderem 9.340,1365 m3 de madeiras toras de diversas essências, sem a devida documentação de controle florestal (GF1), válida outorgada pela autoridade ambiental competente,

e não o desmatamento ilegal de determinada área ambiental.

Considerando todo o conjunto probatório anexado aos autos,
a situação fática foi devidamente comprovada por documentos, sendo que as constatações foram feitas por equipe técnica do órgão ambiental, que lavrou auto de infração relativo a comercialização de madeira em toras de essências diversas sem licença válida outorgada pela autoridade competente.

Como se sabe, o auto de infração é ato administrativo por meio do qual a autoridade competente certifica a ocorrência de infração à legislação ambiental, com aplicação de penalidade correspondente, possuindo presunção de veracidade, sendo essa afastada por prova em sentido contrário, cujo ônus probatório é de incumbência da empresa apelante por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, nos termos do art. 373, II, do atual CPC,
o que não se verificou e nem seria possível afastá-la por meio de prova pericial com a finalidade de indicar onde aconteceu o suposto desmate, bem como qual foi a extensão da área desmatada e seus supostos reflexos negativos, por não se tratar de
processo
que discute desmatamento.

Ademais, ao apreciar a possibilidade ou não de julgar antecipadamente a lide, em especial, a presença de seus pressupostos e requisitos exigidos, o julgador age com uma pequena margem de discricionariedade. Sentindo-se suficientemente convencido dos fatos expostos pelas partes e observando não carecerem de produção de provas, deverá antecipar o
julgamento
da ação. Da mesma forma, agirá o juiz quando as provas documentais anexadas aos autos pelo autor o levarem ao exaurimento da cognição acerca dos fatos expostos.

Ressalto, outrossim, que, para que se tenha por caracterizado o propalado cerceamento de defesa, em decorrência da ausência de produção da prova, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia, sem o que fica legitimada a sua dispensa.

Desse modo, as provas colacionadas com a inicial eram mais do que suficientes para o livre convencimento do juiz, não havendo a necessidade de qualquer outra prova, até porque, o princípio do livre convencimento do juiz e da livre admissibilidade da prova permitem que o juiz entenda pela suficiência das provas produzidas nos autos processuais.

Nesse sentido, segue jurisprudência do Superior Tribunal Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO – ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE – NÃO OCORRÊNCIA DO CERCEAMENTO DE DEFESA – REEXAME DE PROVA – SÚMULA 07/STJ.O art. 130 do CPC, consagra o princípio da persuasão racional, habilitando o magistrado a valer-se de seu convencimento a luz das provas constantes dos autos que entender aplicáveis ao caso concreto.Não obstante a aferição acerca da necessidade de produção de prova oral impõe reexame do conjunto fático probatório encartado aos autos, o que é defeso ao STJ, ante o óbice erigido pela Súmula 07 do STJ.No tocante à suposta violação do artigo 133, I, do CPC, sobreleva considerar que o acórdão recorrido consignou não haver cerceamento de defesa, uma vez que o juiz encontrou nos autos elementos suficientes à formação de sua convicção, sendo-lhe facultado julgar o processo no estado em se se encontra, o que é, a luz do ensinamento da Súmula 7/STJ, não pode ser revisto em recurso especial. Agravo Regimental não provido.
(STJ. AgRg no AResp 550922. MG. 2014/0178295-1. Rel. Ministro Hermam Benjamim, data de julg. 27.11.2014)

Diante do exposto, merece ser afastada a preliminar suscitada.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA.

Tal preliminar também não merece guarida.

Isto porque não está o magistrado obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos expendidos nos autos, nem a mencionar ou utilizar dispositivos legais que não entenda fundamentais para o deslinde da causa, somente porque foram arguidos pela parte.

Se a análise de todas as questões levantadas nos autos não se mostra imprescindível para a solução da lide, não há que se falar em ausência de fundamentação, pois, ao decidir, pode o magistrado fundamentar de forma diferente, mesmo acolhendo a tese de uma das partes, o que não implica em ausência passível de anulação da sentença.

Nesse sentido, o C. STJ decidiu que:

"o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 ['§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador'] veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo STJ, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão"(STJ. EDcl no MS 21.315-DF, 1a Seção, Rel. Min. Diva Malerbi - Desembargadora convocada do TRF da 3a Região, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).

CARÊNCIA DA AÇÃO EM RAZÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR

O Apelante afirma que a existência do dano ambiental exige a demonstração da impossibilidade da sua recuperação, e que o Recorrido carece de interesse processual, porque, na hipótese, não houve comprovação da existência atual e da continuidade do dano ambiental.

O interesse processual conceitua a necessidade de recorrer ao Judiciário para a obtenção do resultado pretendido, independentemente da legitimidade ou legalidade da pretensão.

No caso em questão, o Ministério Público Estadual propôs a presente Ação Civil Pública, em razão de o IBAMA ter constatado a ocorrência de dano ambiental, pelo Recorrente.

Dessa forma, é evidente que há interesse processual do Ministério Público Estadual, já que há prova da comercialização de madeiras.

Ademais, a ocorrência do dano ambiental, diferentemente do sustentado, não exige a comprovação da impossibilidade de recuperação, basta a prática de ato que cause lesão ao meio ambiente.

Aliás, a pretensão ministerial é justamente forçar o ofensor a recuperar a lesão ambiental causado por ato seu.

Por tais considerações, rejeito a preliminar de ausência de interesse processual
.

DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL

O Apelante argumenta que a petição inicial, quanto ao pedido de indenização por danos ambientais, é inepta, uma vez que a pretensão não guarda relação direta com a causa de pedir, e o pleito não se ajusta aos fatos e aos fundamentos esposados.

A inépcia da petição inicial é disciplinada pelo artigo 330, § 1o, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 330. (...).

§ 1º - Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.

Da análise da inicial da Ação Civil Pública, entendo que a preliminar deve ser rejeitada, uma vez que a inicial não contém nenhum dos vícios previstos no § 1o, do artigo 330, do atual CPC, pois a pretensão indenizatória fundamenta-se na degradação ambiental.

Ademais, conforme o entendimento desta Câmara Julgadora, é permitida a cumulação de pedido de recuperação da área lesada e de pagamento de indenização pecuniária. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO DE MATA NATIVA EM ÁREA DE RESERVA LEGAL SEM LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – DEVER DE REPARAÇÃO DO AGENTE CAUSADOR DO DANO – DANOS MORAIS COLETIVOS – POSSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – CUMULAÇÃO ENTRE AS OBRIGAÇÕES DE RECOMPOR/RESTAURAR/RECUPERAR AS ÁREAS AFETADAS POR DANOS AMBIENTAIS E A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EM PECÚNIA – NÃO CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM – NEXO CAUSAL EVIDENCIADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 225, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE REGENERAR A ÁREA DEGRADADA – RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. (...).

2. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual é possível a cumulação entre as obrigações de recompor/restaurar/recuperar as áreas afetadas por danos ambientais e a obrigação de indenizar em pecúnia. (STJ - AgInt no REsp: 1548960/SC).

3. A cumulação de obrigação de fazer, não fazer e pagar não configura bis in idem, porquanto a indenização, em vez de considerar lesão específica já ecologicamente restaurada ou a ser restaurada, põe o foco em parcela do dano que, embora causada pelo mesmo comportamento pretérito do agente, apresenta efeitos deletérios de cunho futuro, irreparável ou intangível. (STJ - REsp: 1198727 MG).

4. (...). (N.U 0000067-87.2015.8.11.0088, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 15/06/2020, publicado no DJE 30/06/2020).

Nessa esteira, em razão de a causa de pedir fundamentar-se na ocorrência de dano ambiental (desmatamento), o pleito de pagamento de indenização, por danos materiais, mostra-se perfeitamente cabível.

Diante de tais considerações, também rejeito a preliminar de inépcia da inicial.

MÉRITO

Quanto ao mérito propriamente dito, infere-se que a presente ação civil pública foi proposta em desfavor dos apelados visando, em suma, responsabilizá-la pelo dano ambiental causado em razão da comercialização de madeira em tora, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, requerendo a condenação da requerida/apelante a indenizar o dano ambiental, bem como ao pagamento de dano moral difuso.

Os apelantes sustentam que não há nexo causal entre sua conduta e o dano ambiental, pois tanto o transporte quanto a comercialização de madeiras são fatos posteriores ao desmatamento, afirmando que esse fato não lhe atribui a responsabilidade de desmates teoricamente ilegais e não é causa do dano ambiental.

Sobre esse assunto, é cediço que a responsabilidade civil por danos praticados contra o meio ambiente é objetiva, ou seja, o autor do dano ambiental está obrigado a repará-lo independente de culpa, sendo dispensado do pagamento apenas se provar que o prejuízo ocorreu por caso fortuito ou força maior, bem como por culpa exclusiva dos prejudicados, o que não ocorreu.

A responsabilidade pelo dano ambiental, diferentemente do alegado pelos apelantes, é solidária entre todos aqueles que, de qualquer forma, concorrem com a configuração do dano ambiental.

O ato dos apelantes de comercializarem madeira em desacordo com os referidos sistemas, causa lesão ao meio ambiente, conforme disposição contida no artigo 46, parágrafo único da Lei 9.605/98:

“ (...) Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente.”

Ademais, cabe ao indigitado degradador demonstrar que não concorreu para o ilícito ambiental, o que não ocorreu na hipótese sob análise, tendo em vista que a apelante apenas proferiu argumentos meramente declaratórios, não trazendo provas desconstitutivas no que concerne aos documentos comprobatórios juntados pelo Parquet, que, frisa-se, possuem presunção de legitimidade e veracidade, diante da fé pública existente dos atos lavrados.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL - PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE –– AUTORIZAÇÃO PARA LIMPEZA DE PASTAGENS - NÃO COMPROVADO – DANO AMBIENTAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.1. "(...) A presunção de veracidade diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública.” (Pietro, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205) 2. A Apelante não comprovou qualquer irregularidade na fiscalização do Órgão Ambiental que atuou nos limites do poder de polícia, adotando medidas legais cabíveis para coibir danos ao meio ambiente. 3. No caso, pesa em favor do IBAMA a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos. 4. Para desconstituir os fundamentos da autuação, é necessário que o interessado apresente um mínimo de verossimilhança e coerência em suas alegações, o que não ocorreu no caso dos autos. 5. Apelo desprovido.” (Ap 30374/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/01/2018, Publicado no DJE 13/04/2018).

Desta forma, como bem consignado na sentença resta comprovada a conduta ilícita da parte requerida e o nexo de causalidade entre ela e o dano causado ao meio ambiente.

Desse modo, diante do contexto fático relatado é que se vislumbra o nexo de causalidade, porque os agentes fiscais, revestidos de fé pública, autuaram os infratores (Apelantes) por fatos que são considerados infrações ambientais, por meio dos documentos mencionados, que gozam de legitimidade e de veracidade.

Registro que a Ação Civil Pública por Dano Ambiental pode ter dois desfechos distintos: indenização em dinheiro (condenatória pecuniária) ou obrigação de fazer ou não fazer (condenatória mandamental), sendo, contudo, perfeitamente, passível de cumulação, como ocorreu na hipótese.

A Constituição da República Federativa do Brasil, nos artigos 225 e seguintes, ao dispor acerca da tutela do meio ambiente, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Veja-se:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

O § 3o do referido artigo trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de dano ao meio ambiente, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Por sua vez, o artigo 14 da Lei Federal n. 6.938/1981 prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

Propondo-se a dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Carta Magna brasileira estabelece ser de incumbência do Poder Público defendê-lo e preservá-lo, tanto para as presentes, quanto para as futuras gerações.

Vê-se, portanto, que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é inerente a todos os seres humanos, sendo entendido como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, além de reconhecido como um direito fundamental de 3a geração, encontrando-se entre os direitos de solidariedade.

É sabido que a responsabilidade civil ambiental deve ser compreendida da forma mais ampla possível, de modo que a condenação ao pagamento da indenização material não prejudica, ou exclui, o dever de a parte infratora recuperar a área degradada.

Nessa quadra, a cumulação da condenação ao pagamento da indenização pecuniária com a obrigação de fazer - recuperação do dano -, é perfeitamente cabível.

Em relação ao dano moral coletivo, perfeitamente cabível na hipótese, eis que o dano ambiental em comento ultrapassa a esfera privada, alcançando a esfera extrapatrimonial de toda a sociedade.

Saliento que não é somente a agressão ao meio ambiente que deve ser objeto de reparação, mas também a privação, imposta à sociedade, do equilíbrio ecológico, do bem-estar e da qualidade de vida que aquele recurso ambiental degrado proporcionaria.

Assim, o dano moral coletivo é a lesão na esfera moral de uma comunidade, isto é, a violação de direito transindividual de ordem coletiva e de valores de uma sociedade atingidos, do ponto de vista jurídico, de forma a envolver não apenas a dor psíquica, mas qualquer abalo negativo à coletividade, pois tal dano é, na verdade, apenas a consequência da lesão à esfera extrapatrimonial de uma pessoa.

Nesta linha de intelecção:

“(...) O dano moral coletivo, assim entendido o que é transindividual e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base. (...) O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos”. (...) ( STJ – AgRg no AREsp 737.887/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/9/2015, DJe 14/9/2015).

In casu
, não há dúvidas sobre a degradação ao meio ambiente, uma vez que as madeiras apreendidas não possuíam documentação necessária a demonstrar a legalidade da extração.

Em consonância à orientação do Superior Tribunal de Justiça, em matéria ambiental, o dano moral coletivo é aferível in re ipsa, dispensando a demonstração de prejuízo concreto e de aspecto de ordem subjetiva.

A corroborar o acima exposto:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS COLETIVOS. DANOS AMBIENTAIS INTERCORRENTES. OCORRÊNCIA.

1. Os danos morais coletivos são presumidos. É inviável a exigência de elementos materiais específicos e pontuais para sua configuração. (...)” (REsp n. 1.940.030/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 6/9/2022.)

Considerando que o dano moral coletivo prescinde de comprovação, demonstrada a infração ambiental e o nexo de causalidade entre a conduta do infrator e o resultado, subsiste o dever de indenizar.

Assim, o caso comporta o arbitramento de indenização a título de dano moral coletivo, fixando-se em consonância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, à extensão do dano, a gravidade, o impacto, a capacidade econômica do infrator e o caráter pedagógico da medida, em cento e trinta e dois mil reais.

Neste sentido, colaciono a jurisprudência:

“(...) O valor fixado a título de danos morais coletivos deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação ambiental. (...) ” (N.U 1003925-04.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023)

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATAMENTO –DANO MORAL COLETIVO – CONFIGURADO – QUANTUM – MANUTENÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA – EFEITOS INFRINGENTES – ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO – ACOLHIMENTO.

Acolhem-se os Declaratórios, com efeitos infringentes, para alterar o acórdão, para reconhecer a ocorrência do dano moral coletivo, mantendo, contudo, o valor da indenização, arbitrada no Juízo singular.” (N.U 1001414-65.2017.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 15/12/2023)

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, para confirmar a sentença prolatada pelo juízo a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024